Tribunal: TJDFT
Processo: 0724428-29.2020.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
1. O fato de o requerido não ter sido encontrado nos endereços indicados, fazendo-se necessária sua citação por edital, não impede a retroação do marco interruptivo da prescrição prevista no §1o do art. 240 do CPC, uma vez que inocorrente atraso injustificado imputável à parte.
2. Apelação provida. Sentença desconstituída.